Tribunal: TJES
Processo: 5008386-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008386-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEIDSON CARVALHO DE MOURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008386-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEIDSON CARVALHO DE MOURA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCAS SODRE RAMOS - ES35139, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
ABANDONO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 87, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O agravante não demonstrou o senso de responsabilidade e autodisciplina, necessários para cumprimento da
benesse
pois, no curso do livramento cometeu falta grave nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, não comparecendo em juízo em juízo, descumprindo, portanto, as condições impostas no termo de compromisso firmado por ele (movimento 283.1, do SEEU). Assim, conforme dispõe o art. 87, do Código Penal, “o juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença (...)”

2.
Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008386-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEIDSON CARVALHO DE MOURA

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUCAS SODRE RAMOS - ES35139, HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
CLEIDSON CARVALHO DE MOURA

em face da r. Decisão (Id. 5577449), proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES – Regime Aberto e Livramento Condicional, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0025854-23.2018.8.08.0048, por meio da qual fora revogado o livramento condicional em razão do não comparecimento do apenado em juízo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que fora concedido livramento condicional ao agravante em
29/4/2022
(movimento 254.1, do SEEU), firmando o reeducando termo de compromisso em
03/5/2022
(movimento 283.1, do SEEU), sendo uma de suas obrigações comparecer bimestralmente ao Escritório Social, nos meses designados, para comprovar trabalho honesto e justificar suas atividades.

A defesa técnica aduz que não há razão para revogação da
benesse
pois, o agravante não possui nova condenação e somente não compareceu em juízo uma única vez, sendo informado ao apenado, supostamente pelo próprio juízo, a desnecessidade de comparecimento devendo aguardar audiência de justificação.

Contudo, em análise aos autos da execução, observo que após concedido o livramento condicional ao apenado, este
compareceu em juízo apenas em junho e agosto de 2022,
não
comparecendo no Escritório Social de outubro de 2022 a abril de 2023,

razão pela qual foi proferida a decisão de suspensão do livramento condicional de forma cautelar (movimento 294.1, do SEEU).

Pois bem, é digno de nota ressaltar que o agravante não demonstrou o senso de responsabilidade e autodisciplina, necessários para cumprimento da
benesse,
pois, no curso do livramento cometeu falta grave nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, dado que deixou de comparecer em juízo, descumprindo, portanto, as condições impostas no termo de compromisso firmado por ele (movimento 283.1, do SEEU).

Assim, não se vislumbra equívoco na r. Decisão, por meio da qual fora revogada o livramento condicional. Logo, conforme dispõe o art. 87, do Código Penal, “
o
juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença (...)”

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho a revogação do livramento condicional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)